Tribunal: TJMT
Processo: 1008957-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos, etc.
I – Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES visando a desconstituição do julgamento procedido no Recurso de Apelação Cível no 95073/2017 pela 4a Câmara Cível de Direito Privado deste egrégio Sodalício.
II – Há pleito de concessão de assistência judiciária formulado pela parte Agravante, mas se trata de empresário, bem como inexiste prova de comprometimento capaz de impedir o pagamento das custas processuais.
III – Dessa forma, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, concedo o prazo de 05 dias à parte Agravante para trazer documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais (declaração prestada ao Fisco nos últimos anos, cópia do extrato bancário dos últimos meses, extrato de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais).
IV – Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =